Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-33.2025.8.11.0034
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000077-33.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERALDO FAZZIO - CPF: 632.645.441-72 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRELIMINARES DE

IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA GRATUITA E
OFENSA À
DIALETICIDADE AFASTADAS
.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL.

NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS.

INÉPCIA
DO EXCESSO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes
E
mbargos à execução manejados contra instituição financeira

II. Questão em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão:

(i) se deve ser revogada a justiça gratuita concedida na origem;

(
ii
) se o recurso violaria o princípio da dialeticidade;

(
iii
)
se o apelante faz jus ao alongamento da dívida rural com base na Súmula
298/STJ;

(
i
v
) se os embargos são ineptos por ausência de valor incontroverso e memória de cálculo.

III. Razões de decidir

3. Ausente prova em contrário, mantém-se a gratui
dade d
a
Justiça
concedida na origem, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

4. O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade ao enfrentar, ainda que parcialmente, os fundamentos da sentença
.

5. A inexigibilidade dos títulos não restou caracterizada, tampouco houve demonstração da frustração da safra, incapacidade financeira ou pedido administrativo, o que impede o deferimento do alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ.

6. Os embargos à execução são ineptos quanto à alegação de excesso de execução, por ausência de indicação do valor incontroverso e de planilha de cálculo na petição inicial, em violação ao art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.

7. Diante da inépcia,

não se
conhece

das
demais alegações, inclusive de revisão contratual e aplicação do CDC
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento:

“
1
. A justiça gratuita subsiste na ausência de prova da capacidade econômica da parte.

2
. O recurso que enfrenta os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

3
. A concessão do alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, exige o cumprimento de requisitos normativos, especialmente a demonstração de frustração de safra e requerimento administrativo prévio.

4
. É inepto o pedido de excesso de execução desacompanhado de valor incontroverso e memória de cálculo, conforme exige o art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 393; CPC,
arts
. 98, § 3o; 1.010, III; 917, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1634989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2009482/SC, j. 09.05.2022; TJMT, A
gravo de Instrumento
no
1015665-85.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.
11
.0
7
.20
25
; TJMT Apelação Cível no 1001046-54 .2023.8.11.0087, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho,
j,
14/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação cível interposta por Everaldo
Fazzio
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino/MT, que rejeitou os Embargos à Execução ajuizados contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado. O embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a concessão da justiça gratuita (id. 301799383).

Na sente
nça
,
o
Juízo
reconheceu a validade, liquidez e exigibilidade dos títulos executados, afastou a alegada nulidade da execução, rechaçou o argumento de excesso de execução por falta de memória de cálculo e indeferiu o pedido de prorrogação compulsória da dívida, por inexistir requerimento administrativo nos autos.

O apelante alega que os títulos executados são nulos, por não atenderem aos requisitos legais
e s
ustenta que a inadimplência decorreu de caso fortuito e força maior, com base no art. 393 do Código Civil, devido à queda no preço da arroba do boi. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão de cláusulas contratuais abusivas notadamente encargos e multa moratória e o reconhecimento de excesso de execução, com base em planilha apresentada posteriormente.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural com fundamento nas normas do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça
.
Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos dos Embargos à execução
(id.
301799385
)
.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal
e impugna a concessão da justiça gratuita
. No mérito, requer a manutenção da sentença

(id.
301799388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessário o enfrentamento das
preliminares
.

I – Da concess
ão do benefício da gratui
dade da Justiça

A impugnação apresentada pelo apelado não
está
acompanhada de qualquer elemento probatório robusto que infirmasse a presunção legal de hipossuficiência
reconhecida pelo Juízo, ônus que lhe cabia
.

Por conseguinte, mantém-se o benefício deferid
o.

II – Da ofensa à dialeticidade recursal

o apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
.

Contudo, ao analisar as razões recursais, verifica-se que, embora parte dos argumentos reproduza a petição inicial, há impugnação ao núcleo da
sentença
, especialmente quanto
à necessidade do alongamento da dívida
.

O recurso, portanto, atende ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal
.

A controvérsia recursal cinge-se à validade e exigibilidade das Cédulas de Produto Rural que fundamentam a execução
à possibilidade de revisão dos encargos contratuais, ao reconhecimento do excesso de execução, à ocorrência de caso fortuito e à aplicação de normas protetivas do crédito rural, diante da frustração da atividade econômica exercida pelo apelante. Também se questiona a alegada inépcia dos embargos, em razão da apresentação posterior do cálculo
.

Pa
ssa-se ao exame
do
s pontos controvertidos

em tópicos.

I – Da nulidade da Execução
–
ausência de
inexigibilidade do título

Alega o apelante que as Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira seriam inexigíveis, porquanto afetadas por evento de caso fortuito ou força maior (art. 393, CC), como estiagem prolongada, aumento de custos e dificuldade de comercialização
, o que autoriza
o alongamento da dívida, com fundamento na Súmula 298 do STJ
.

Todavia, para a concessão do alongamento da dívida, é necessário o cumprimento dos requisitos previstos nas normas que regem a matéria, conforme jurisprudência do STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o
adimplemento de débito oriundo de crédito rural.
(...)
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1634989 PR 2019/0365700-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)

Para a obtenção da prorrogação da dívida rural, é imprescindível que o devedor demonstre a sua incapacidade financeira e que essa situação adveio de uma destas três consequências enumeradas no item
4
, da seção 6, do capítulo 2 do Manual
de Crédito Rural
, quais sejam: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
ou d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos
climáticos
adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural.

No caso
, o apelante não apresenta qualquer documentação idônea
que retrate a dificuldade de comercialização dos produtos, a frustração da safra e dificuldades no fluxo de caixa
, pois a
s provas juntadas consistem apenas em matérias jornalísticas, notícias e tabela de preços do produto comercializado.

Além dis
so, embora afirme
ter solicitado administrativamente o alongamento da dívida, não anexou comprovante de protocolo ou de tramitação
administrativa do pedido
.

Nesse contexto,
a ausência do cumprimento dos requisitos legais impede
a aplicação da Súmula 298 do STJ.

A jurisprudência desta Câmara é firme nesse mesmo sentido
:

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

O direito ao alongamento da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, é assegurado ao devedor, desde que comprovados os requisitos legais, especialmente aqueles dispostos no MCR 2.6.4.

A comprovação da frustração de safra ou outras adversidades deve ser feita por meio de documentos técnicos e contábeis robustos e idôneos, não sendo suficiente a apresentação de laudos unilaterais carentes de dados objetivos.

(...)

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para alongamento de dívida rural exige prova técnica e contábil concreta da frustração de safra e da incapacidade temporária de pagamento
.

Laudos unilaterais desacompanhados de documentos fiscais e contábeis não configuram prova robusta da verossimilhança do direito alegado.

A exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes em sede de tutela provisória pressupõe a demonstração de cobrança indevida amparada em jurisprudência consolidada e o depósito da parte incontroversa, nos termos do Tema 31 do STJ.
(TJ-MT 1015665-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
(destaquei)

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento
:
A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos
, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento. Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito rural.
O direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos,
não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 298; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2241319-90.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.09.2024. (
TJMT
1019868-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
(destaquei)

Portanto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida quanto ao título executivo extrajudicial
.

II – Da inépcia dos Embargos à Execução

O apelante, ao suscitar excesso de execução, limitou-se a afirmar genericamente a abusividade dos encargos, sem apresentar memória de cálculo ou valor que reputasse incontroverso, em flagrante descumprimento ao art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC
.

A tentativa de suprir
a
omissão em momento posterior ao ajuizamento dos embargos, por meio da manifestação intitulada “Réplica à Impugnação dos Embargos à Execução” (
ids.
301799377, 301799378 e 301799379), não supre os rigores formais exigidos pelo dispositivo legal mencionado
.

Entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ. Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)

No mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA COM BASE NO ART. 917, § 4o, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EMENDA DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - JULGADOS DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000136-11 .2024.8.11.9005, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO –REJEIÇÃO - OPERAÇÃO QUE CONSTA OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES, JUROS, ENCARGOS MORATÓIROS - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO CONTENDO ENCARGOS INCIDENTES E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO - OFENSA AO ART. 917, § 3o, § 4o, INCISO II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor que entende correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, inciso II do CPC. Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbencial seja suportado exclusivamente pela parte embargante, sendo ela vencida na demanda. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001046-54 .2023.8.11.0087, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

Diante da ausência dos pressupostos legais
, concernente
a apresentação genérica
e
sem a devida indicação do valor que se entende correto
,
aqui incluíd
o os questionamentos d
os encargos contratuais,
mostrou-se acertado
o
não conhec
imento
da matéria, nos termos do art. 917, § 4o, II, do CPC
.

Dispositivo

Diante
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
A
pelação
.

Por conseguinte,

MAJORO
os honorários em
mais
2%, totalizando 12%, nos termos do artigo 85, §11o do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida
ao apelante
(art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025